Tribunal: CARF
Processo: 13839.005040/2006-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.005040/2006-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.223 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
SULZER BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 02/03/2006
ADMISSÃO
TEMPORÁRIA
PARA
UTILIZAÇÃO
ECONÔMICA.
DESPACHO PARA CONSUMO.
Os bens admitidos temporariamente para utilização econômica, ficam sujeitos
ao pagamento dos tributos e contribuições proporcionalmente ao seu tempo de
permanência no território aduaneiro. O tempo de vida útil deste bem será
fixado por ocasião da concessão do regime ou de sua prorrogação, ficando
suspenso o pagamento da diferença entre o total dos tributos federais que
incidiriam no regime comum de importação e os valores a recolher. A parcela
dos tributos devida na importação, suspensa em decorrência da aplicação do
regime de admissão temporária, será consubstanciada em Termo de
Responsabilidade, devendo ser recolhida por ocasião da extinção do regime
através do despacho para consumo, com acréscimos legais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/03/2006
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela manifestante, precluindo o direito de defesa trazido somente no
recurso voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos termos da impugnação
administrativa.
BASE DE CÁLCULO PIS COFINS IMPORTAÇÃO. EXCLUSÃO DO ICMS
E DAS PRÓPRIAS CONTRIBUIÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
DA COFINS IMPORTAÇÃO. RE 559.937.
Não se acrescenta ao conceito de valor aduaneiro os valores do ICMS e das
próprias contribuições. Aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal em
sede de repercussão geral em conformidade com o art. 62, do RICARF.
Exclusão do ICMS e das próprias contribuições da base de cálculo do
PIS/COFINS Importação autuado.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.005040/2006-31
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.223 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005040/2006-31

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para excluir o ICMS e as contribuições da base de cálculo do
PIS/COFINS Importação. Os Conselheiros Maysa de Sá Pittondo Deligne e Márcio Robson
Costa (suplente convocado) davam provimento em maior extensão para cancelar integralmente a
autuação, nos termos do voto da relatora. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira
Cynthia Elena de Campos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa
Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Márcio Robson Costa
(suplente convocado) e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada). Ausente a Conselheira
Thais De Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Por bem relatar o processo até o julgamento da Impugnação Administrativa, peço
vênia para transcrever o relatório da r. decisão recorrida:
No curso da analise do processo n° 13839.000744/2006-17, de Nacionalização de
Importação Temporária, a fiscalização constatou incorreções nos cálculos e
recolhimentos dos tributos devidos, conforme artigo 12 do Decreto-Lei n° 37/66,
amparado pelo Parecer Normativo SRF n° 45/79, uma vez que a interessada depreciou o
valor do equipamento, objeto da nacionalização na formação da base de cálculo dos
tributos.
Conforme consta dos autos, a interessada despachou com a DI n° 00/1078252-9, de
09/11/2000, sob regime de admissão temporária para utilização econômica um torno
vertical Pittler e componentes, usado, ano de fabricação 1989, valor do bem novo DM
1.340.000,00, considerando como base de cálculo o valor de US$ 313.700,16.
Interessada em nacionalizar o bem, a interessada registrou a DI n° 06/023791-0,
02/03/2006, e aplicou coeficiente de depreciação, que resultou na redução de US$
313.700,16 para US$ 198.894,21, que ao câmbio de R$ 2,1355 R$/US$ da data do
registro da DI resultando em R$ 424.738,60.
Considerando que o correto seria a manutenção do valor de US$ 313.700,16, que
convertido à taxa de R$ 2,1355 R$/US$, resulta em R$ 669.906,70, foi lavrado auto
de infração para cobrança da diferença dos tributos, multas e contribuições.
Cientificada da autuação em 05/12/2006 (fls. 59), a interessada apresentou impugnação
tempestiva em 21/12/2006 (fls. 61 e ss), onde alega em síntese que:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.223 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005040/2006-31


Apresenta legislação e com base nela afirma que o valor CIF do equipamento de
US$ 198.894,21, correspondente ao valor em Reais de R$ 424.754,68, calculado à taxa
fiscal vigente no dia do registro da DI;

Apresentação da Licença de Importação n° 05/1015304-3, emitida nos moldes
da Portaria n° 14/04, da Secex, contendo a valoração do Laudo de Vistoria e Avaliação,
conforme a Portaria MCIT n° 370/94;

Recolhimentos dos tributos devidos calculados na forma do § 4°, artigo 6° da
mencionada IN 285/02, com redução de 50% assim considerando o tempo de vida útil
do bem, ou seja cinco anos. (e-fl. 85 - grifei)
A defesa apresentada foi julgada improcedente pelo acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 02/03/2006
Os bens admitidos temporariamente no País, para utilização econômica, ficam sujeitos
ao pagamento dos impostos de importação e sobre produtos industrializados,
proporcionalmente ao seu tempo de permanência no território aduaneiro. No caso de
extinção do regime mediante despacho dos bens para consumo, os impostos incidentes
na importação serão calculados com base na legislação vigente à data em que o regime
for extinto e cobrados proporcionalmente ao prazo restante de vida útil do bem.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido (e-fl. 84)
Intimada desta decisão em 11/02/2010 (e-fl. 96) a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 12/03/2010 (e-fls. 97/107) alegando em síntese:
(i) a inexistência de ilícito no procedimento adotado pela empresa, devendo ser
cancelada a autuação; e, subsidiariamente
(ii) a inexigibilidade do PIS e da COFINS Importação na hipótese, vez que a
importação do equipamento ocorreu no ano 2000, quando ainda inexistia a
incidência do PIS e da COFINS sobre a importação.
(iii) o equívoco na base de cálculo do PIS e da COFINS Importação, que deve
considerar tão somente o valor aduaneiro, sem o acréscimo do ICMS e das
próprias contribuições.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, adentrando em suas razões.
Observa-se que o litígio posto sob apreciação deste Colegiado no presente
processo já foi objeto julgamento por este CARF em sentido favorável à tese principal do sujeito
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.223 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005040/2006-31

passivo. Com efeito, em dois acórdãos proferidos em março de 2012 de relatoria do Conselheiro
Winderley Morais Pereira, a lide foi resolvida em favor da ora Recorrente reconhecendo a
validade do procedimento adotado pelo sujeito passivo para a valoração aduaneira no processo
de nacionalização de bem importado em regime de admissão temporária, em conformidade com
a legislação então vigente.1 Tratam-se de decisões definitivas na forma do art. 42, II do Decreto
n.o 70.235/72, que não foram objeto de recurso, proferidas em face do mesmo sujeito passivo.2
Os acórdãos expressamente afastam a aplicação no caso em tela do Parecer que
fundamenta a presente autuação, qual seja, o Parecer Normativo SRF n° 45/79, “pois trata-se de
modalidade de regime de admissão temporária não existente na data de emissão do parecer e
que diverge do regime normal de admissão temporária e em especial na existência de
pagamento parcial de tributos.”
Assim, uma vez que o presente processo não foi direcionado para a origem para a
aplicação de ofício da decisão favorável ao sujeito passivo, em conformidade com o art. 45, do
Decreto n.o 70.235/723, cabe aqui aplicar o teor daquelas decisões. Reproduz-se, abaixo, a
decisão proferida no Acórdão n.o 3102-001.412, inclusive com o relatório daquele processo para
evidenciar que as circunstâncias fáticas e jurídicas daquele processo são idênticas ao presente:
Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 07/02/2006
ADMISSÃO TEMPORÁRIA PARA UTILIZAÇÃO ECONÔMICA. DESPACHO
PARA CONSUMO. UTILIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE VALORAÇÃO
ADUANEIRA NA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. No despacho para consumo
de bens admitidos temporariamente com uso econômico, o valor da mercadoria será
aquele apurado nos termos do procedimento de valoração aduaneira aprovado pelo
Decreto Legislativo no 30/94 e promulgado pelo Decreto no 1.355/94.
ADMISSÃO TEMPORÁRIA PARA UTILIZAÇÃO ECONÔMICA. DESPACHO
PARA CONSUMO. UTILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NA DATA DO
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO QUE FORMALIZAR O
DESPACHO PARA CONSUMO. No despacho para consumo de bens admitidos
temporariamente com uso econômico, a legislação a ser utilizada para regular o
despacho aduaneiro é aquela vigente na data do registro da Declaração de Importação
utilizada para despacho a consumo do bem.
(...)
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ que passo a transcrever.
“No curso da analise do processo de nacionalização de bem importado em
regime de admissão temporária, referente a DI n° 06/01488045 de
nacionalização, a fiscalização constatou incorreções nos cálculos e
recolhimentos dos tributos devidos, conforme artigo 12 do Decreto-Lei n°

1 No Acórdão 3102-001.411 (Número do Processo 13839.005041/2006-85 Contribuinte SULZER BRASIL S A Data
da Sessão 21/03/2012 Relator Winderley Morais Pereira) e No Acórdão 3102-001.412 (Número do Processo
13839.005043/2006-74 Contribuinte SULZER BRASIL S A Data da Sessão 21/03/2012 Relator Winderley Morais
Pereira)
2 Art. 42. São definitivas as decisões: II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando
decorrido o prazo sem sua interposição;
3 Art. 45. No caso de decisão definitiva favorável ao sujeito passivo, cumpre à autoridade preparadora exonerá-lo, de
ofício, dos gravames decorrentes do litígio.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.223 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005040/2006-31

37/66, amparado pelo Parecer Normativo SRF n° 45/79, uma vez que a
interessada depreciou o valor do equipamento, objeto da nacionalização na
formação da base de cálculo dos tributos.
Conforme consta dos autos, a interessada despachou com a DI n° 00/10782723,
de 09/11/2000, sob regime de admissão temporária para utilização econômica
um torno automático usado, marca Monforts, modelo RNC7, ano de fabricação
1995, considerando como base de cálculo o valor de US$ 170.581,74.
Interessada em nacionalizar o bem, a interessada registrou a DI
n°06/01488045, 07/02/2006, e aplicou coeficiente de depreciação, que
resultou na redução de US$ 170.581,74.para US$ 159.690,63, que ao câmbio
de R$ 1,9573 R$/US$ da data do registro da DI resultando em R$
354.545,14.
Considerando que o correto seria a manutenção do valor de US$ 170.581,74,
que convertido à taxa de R$ 2,2202 R$/US$, resulta em R$ 378.725,58 foi
lavrado auto de infração para cobrança da diferença dos tributos, multas e
contribuições.
Cientificada da autuação em 05/12/2006 (fls. 38), a interessada apresentou
impugnação tempestiva em 21/12/2006 (fls. 40 e ss), onde alega em síntese que:
Apresenta legislação e com base nela afirma que o valor CIF do equipamento de
US$ 159.690,63, correspondente ao valor em Reais de R$ 354.545,14, calculado
à taxa fiscal vigente no dia do registro da DI;
Apresentação da Licença de Importação n° 05/10152411, emitida nos moldes da
Portaria n° 14/04, da Secex, contendo a valoração do Laudo de Vistoria e
Avaliação, conforme a Portaria MCIT n° 370/94;
Recolhimentos dos tributos devidos calculados na forma do § 4% artigo 6° da
mencionada IN 285/02, com redução de 50% assim considerando o tempo de
vida útil do bem, ou seja cinco anos.”
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento decidiu pela improcedência da
impugnação mantendo integralmente o lançamento. A decisão da DRJ foi assim
ementada.
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Data do fato gerador: 07/02/2006
Os bens admitidos temporariamente no Pais, para utilização econômica, ficam
sujeitos ao pagamento dos impostos de importação e sobre produtos
industrializados, proporcionalmente ao seu tempo de permanência no território
aduaneiro.
No caso de extinção do regime mediante despacho dos bens para consumo, os
impostos incidentes na importação serão calculados com base na legislação
vigente A data em que o regime for extinto e cobrados proporcionalmente ao
prazo restante de vida útil do bem. Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido"
Cientificada da decisão da DRJ, a empresa apresentou recurso voluntário, requerendo a
reforma da decisão, alegando que a utilização pelo agente autuante do Parecer
Normativo COSIT/SRF no 45/79 da SRF não se coaduna com a nova sistemática de
apuração da admissão temporária para utilização econômica prevista no art. 79 da Lei no
9.430/96. Que a utilização do artigo 6o, § 4o da IN SRF no 285/03 regulam a forma de
cálculo do pagamento dos impostos e confirmam o procedimento adotado pela
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.223 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005040/2006-31

Recorrente. Que a depreciação do bem aplicado na base de cálculo da Declaração de
Importação utilizada no despacho para consumo esta amparado pela legislação Federal,
em especial no Regulamento do Imposto de Renda e na Lei das Sociedade por Ações
(Lei no 6.404/76). Que a Secex para conceder a Licença de Importação de material
usado exige a apresentação de laudo técnico de vistoria e avaliação do material a
importar (Portaria MICT no 370/94), o que confirmaria a utilização de valor diverso
daquele constante na Declaração de Importação utilizada na admissão temporária.
Insurge ainda a Recorrente contra a exigência do PIS e da COFINS, em razão da
impossibilidade da aplicação retroativa da Lei no 10.865/06, de 30 de abril de 2004,
visto que a admissão no regime aconteceu em 2000, época em que não se cogitava da
incidência destas contribuições. Também sobre o PIS e a Cofins, alega a Recorrente que
se exigidas, não poderia ter como base de cálculo o valor praticado quando do registro
da DI de admissão temporária, como exigido no lançamento ora combatido.
Finalizando, a Recorrente questiona a inclusão do ICMS na bases de cálculo do PIS e da
Cofins.
É o relatório
(...)
Afastada as alegações não impugnadas, resta no mérito o enfrentamento do cerne da
questão que é a pretensão da Recorrente em fazer nova avaliação do bem
submetido ao Regime de admissão temporária com utilização econômica, quando
do despacho para consumo.
A título de esclarecimento e informação para auxiliar no deslinde da questão, destaco
que tal matéria esta explicitada no art. 375 do atual Regulamento Aduaneiro, aprovado
pelo Decreto no 6.759/2009, de 5 de fevereiro de 2009. In verbis.
"Art. 375. No caso de extinção da aplicação do regime mediante despacho para
consumo, os tributos originalmente devidos deverão ser recolhidos deduzido o
montante já pago."
Como se depreende da leitura do art. 375, atualmente o valor a ser recolhido de tributo,
por ocasião do despacho para consumo de bem anteriormente admitido temporariamente
para utilização econômica é a diferença entre os valores originalmente devidos e aqueles
já pagos.
Entretanto, o Regulamento Aduaneiro que regulava o comércio exterior à época dos
fatos era aquele aprovado pelo Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de 2002, que trazia
posição diferente para o cálculo dos tributos devidos quando do despacho para consumo
de bem admitido temporariamente para utilização econômica. A definição do despacho
para consumo nestes casos estava previsto no art. 327.
"Art. 327. No caso de extinção da aplicação do regime mediante despacho para
consumo, os impostos referidos no art. 324 serão calculados com base na
legislação vigente à data do registro da correspondente declaração e cobrados
proporcionalmente ao prazo restante da vida útil do bem."
O cálculo à época dos fatos era muito mais complexo e envolvia a cobrança parcial
de tributos proporcionalmente ao prazo restante da vida útil do bem. Tal
procedimento foi adotado pela Recorrente e em nenhum momento foi questionado
pela Fiscalização quanto às alíquotas adotadas. O lançamento teve sua origem na
discussão sobre a base de cálculo a ser utilizada. Neste ponto o Regulamento
Aduaneiro, bem como a IN SRF no 285/2003 que regula a matéria são omissos, não
determinando em nenhum momento qual seria a base de cálculo a ser considerada.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.223 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005040/2006-31

A Recorrente, por tratar-se de material usado, ao buscar a Licença de Importação
- LI se submeteu as regras da Secex (Portaria MICT no 370/94), providenciando
laudo técnico para avaliação do equipamento a ser nacionalizado. O valor
apurado, segundo informado pela Recorrente foi aceito pelos exportadores e
submetido a apreciação da Secex, sendo aprovado por àquele órgão com a emissão
da correspondente Licença de Importação LI.
De posse destes documentos, registrou a Declaração de Importação de despacho para
consumo, utilizando como valor da mercadoria importada, o valor constante do laudo
técnico e da LI.
Quando dos procedimentos aduaneiros, a Fiscalização entendeu de forma diversa
da Recorrente, considerando que o valor da mercadoria na DI de nacionalização
deveria ser o mesmo utilizado na DI de admissão no regime. Tendo como base
legal, o Parecer Normativo COSIT/SRF no 45, de 5 de agosto de 1979 (fl. 26). In
verbis.
"5.22.04.00 — Regimes Aduaneiros Especiais — Admissão temporária.
Inadmissível, para fins de eventual despacho para consumo, o reajuste de valor
de bens admitidos temporariamente que tenham sofrido depreciação em função
de uso, salvo se decorrentes de incêndio, naufrágio ou qualquer outro sinistro."
Da discussão, o que pode ser concluído é que o cerne da lide esta no valor aduaneiro a
ser atribuído a mercadoria. Neste ponto faço uma observação que considero relevante
para a solução da questão. A regra geral para apurar o valor aduaneiro consta do art. 75
do RA, aprovado pelo Decreto no 4.543/2002, que determina a apuração do valor
aduaneiro segundo as normas do Acordo de Valoração Aduaneira. (implementação do
Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio GATT 1994), aprovado pelo
Decreto Legislativo no 30/94 e promulgado pelo Decreto no 1.355/94. No caso em tela,
por tratar-se de regime aduaneiro especial de admissão temporária, poder-se-ia
questionar a utilização da valoração aduaneira para definir o valor da mercadoria
a ser considerada, entretanto, não existe em nenhum dos ordenamentos que tratam
do regime a definição do valor a ser utilizado. O art. 79 da Lei no 9.430/96 criou o
regime de admissão temporária para utilização econômica, mas deixou ao
regulamento a obrigação de definir o seu funcionamento. Por sua vez, o
Regulamento Aduaneiro vigente à época dos fatos, também não determinou
nenhuma solução para o problema e nem mesmo a Instrução Normativa da SRF no
285/2003, que regula especificamente a matéria, trouxe qualquer definição do
valor aduaneiro a ser utilizado. A posição adotada no Parecer COSIT/SRF, em que
pese o fato de tratar-se unicamente de admissão temporária, embasa sua conclusão
em disposições quanto ao reajuste da garantia apresentada para fruição do regime
e considera que não havendo outra definição legal, esta mesma regra da garantia
seria aplicada ao despacho para consumo. Entendo, que o Parecer não pode ser
aplicado ao caso em estudo, pois trata-se de modalidade de regime de admissão
temporária não existente na data de emissão do parecer e que diverge do regime
normal de admissão temporária e em especial na existência de pagamento parcial
de tributos.
Aqui nos deparamos com um vazio legal que precisa ser solucionado, já que é obrigação
do julgador administrativo se manifestar sobre a matéria a ele submetido. Então, não
resta outra solução, senão buscar na legislação que rege a matéria, subsídios para
solução da lide. Neste caminho, a análise do art. 327, do Decreto no 4.543/2002
determina que a legislação a ser utilizada, na nacionalização dos bens admitidos
temporariamente para utilização econômica, será aquela vigente na data do
registro da DI que instruir o despacho para consumo do bem. Este fato, torna
inaplicável as definições atuais do Regulamento Aduaneiro, que determinam o
recolhimento dos tributos suspensos descontados daqueles já pagos, portanto sob a
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.223 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005040/2006-31

égide do novo RA, qualquer alteração na legislação entre a data da admissão no
regime e do despacho para consumo não irá alterar o valor pago do tributo.
Entretanto, no Regulamento Aduaneiro anterior, que é onde precisamos nos ater para a
solução do caso, qualquer alteração na legislação, teria impacto direto no despacho para
consumo, podendo inclusive, determina a alteração dos cálculos tributários em relação
aqueles adotados na data do despacho de admissão no regime.
Aqui entendo, que o legislador decidiu por considerar que a nacionalização seria
uma operação distinta da original, onde se utilizaria a legislação vigente nesta data
e não aquela da data do despacho de admissão temporária. Ao considerar um
despacho novo, este transforma-se num despacho para consumo de um bem usado,
submetendo-se às regras vigentes nesta data, devendo ser providenciada a licença
de importação para o bem usado e o pagamento dos tributos devidos com base na
legislação e alíquotas vigentes. Neste ponto, ao considerarmos um novo despacho e
ainda, não existindo nenhuma outra orientação legal, o valor aduaneiro deverá
seguir os ritos do Acordo de Valoração Aduaneira, que determina no seu art. 1o
que o valor aduaneiro será o valor efetivamente pago ou a pagar pela mercadoria
importada.
No processo a recorrente trouxe o laudo de avaliação que foi submetido ao SECEX e
informa que o valor constante do laudo foi aceito para efetivar a operação. Dai, conclui-
se que o valor pago pelas mercadorias é aquele acertado entre as partes, e que submetido
ao órgão de controle administrativo, foi aceito. Sendo o valor efetivamente pago ou a
pagar, o valor constante do laudo de avaliação e segundo a Recorrente aceito para
efetivação da operação é considerado o valor aduaneiro, devendo ser aquele a ser
informado na Declaração de Importação que instruir o despacho para consumo do
bem admitido temporariamente para utilização comercial, procedimento adotado
pela Recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(Processo 13839.005043/2006-74 Contribuinte SULZER BRASIL S A Data da Sessão
21/03/2012 Relator Winderley Morais Pereira No Acórdão 3102-001.412 - grifei)
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar
a exigência fiscal.
Uma vez tendo saído vencida no mérito pelo Colegiado, cabe conhecer em parte
os argumentos subsidiários.
Com efeito, pela leitura da Impugnação Administrativa (e-fls. 63/67) e da r.
decisão recorrida, possível confirmar que não foram aventados em primeira instância argumentos
subsidiários em torno da exigência do PIS e da COFINS Importação. Com efeito, aquela defesa
administrativa se pautou a desenvolver a validade do valor utilizado para o pagamento dos
tributos incidentes quando a nacionalização do bem importado pelo regime de admissão
temporária para utilização econômica, calculado em conformidade com a Instrução Normativa
SRF n.o 285/2003. É o que se depreende do relatório da r. decisão recorrida, ao tratar
especificamente dos argumentos aventados na Impugnação (e-fl. 85), reproduzido no relatório
deste voto.
Desta forma, a Recorrente não instaurou discussão administrativa neste processo
quanto à inexigibilidade do PIS/COFINS Importação aventado no Recurso Voluntário,
especificado no relatório deste voto no item (ii) da síntese do recurso da empresa. Com isso, esta
matéria trazida no Recurso Voluntário, por não ter sido trazida em sede de Impugnação, restou
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.223 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005040/2006-31

preclusa na forma do art. 17 do Decreto n.o 70.235/724. E, não se tratando de matéria passível de
ser conhecida de ofício por este colegiado, por não constar do rol do art. 342 do CPC/20155,
aplicável de forma subsidiária ao presente processo, dela não tomo conhecimento sob pena de
supressão de instância e de ferir o devido processo legal. Nesse sentido é o entendimento deste
E. CARF:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pela manifestante, precluindo o direito de defesa trazido somente no recurso voluntário.
O limite da lide circunscreve-se aos termos da manifestação de inconformidade.
(Processo 10875.903610/2009-78 Relator Juliano Eduardo Lirani Acórdão n.o 3803-
004.666. Unânime - grifei)
Especificamente quanto à alegação de não incidência do PIS e da COFINS
Importação sobre parcelas distintas do valor aduaneiro (excluindo o ICMS e o valor das próprias
contribuições), em se tratando de direito superveniente, sua análise é pertinente, cabendo aplicar
o julgamento do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 559.937), de
aplicação obrigatória pelo Colegiado, em conformidade com o art. 62, do RICARF:
EMENTA Tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. PIS/COFINS –
importação. Lei no 10.865/04. Vedação de bis in idem. Não ocorrência. Suporte direto
da contribuição do importador (arts. 149, II, e 195, IV, da CF e art. 149, § 2o, III, da CF,
acrescido pela EC 33/01). Alíquota específica ou ad valorem. Valor aduaneiro acrescido
do valor do ICMS e das próprias contribuições. Inconstitucionalidade. Isonomia.
Ausência de afronta.
1. Afastada a alegação de violação da vedação ao bis in idem, com invocação do art.
195, § 4o, da CF. Não há que se falar sobre invalidade da instituição originária e
simultânea de contribuições idênticas com fundamento no inciso IV do art. 195, com
alíquotas apartadas para fins exclusivos de destinação.
2. Contribuições cuja instituição foi previamente prevista e autorizada, de modo
expresso, em um dos incisos do art. 195 da Constituição validamente instituídas por lei
ordinária. Precedentes.
3. Inaplicável ao caso o art. 195, § 4o, da Constituição. Não há que se dizer que
devessem as contribuições em questão ser necessariamente não-cumulativas. O fato de
não se admitir o crédito senão para as empresas sujeitas à apuração do PIS e da COFINS
pelo regime não-cumulativo não chega a implicar ofensa à isonomia, de modo a
fulminar todo o tributo. A sujeição ao regime do lucro presumido, que implica
submissão ao regime cumulativo, é opcional, de modo que não se vislumbra,
igualmente, violação do art. 150, II, da CF.

4 "Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante."
5 "Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:
I - relativas a direito ou a fato superveniente;
II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição."
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.223 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005040/2006-31

4 Ao dizer que a contribuição ao PIS/PASEP- Importação e a COFINS-Importação
poderão ter alíquotas ad valorem e base de cálculo o valor aduaneiro, o constituinte
derivado circunscreveu a tal base a respectiva competência.
5. A referência ao valor aduaneiro no art. 149, § 2o, III, a , da CF implicou utilização de
expressão com sentido técnico inequívoco, porquanto já era utilizada pela legislação
tributária para indicar a base de cálculo do Imposto sobre a Importação.
6. A Lei 10.865/04, ao instituir o PIS/PASEP -Importação e a COFINS -Importação,
não alargou propriamente o conceito de valor aduaneiro, de modo que passasse a
abranger, para fins de apuração de tais contribuições, outras grandezas nele não
contidas. O que fez foi desconsiderar a imposição constitucional de que as contribuições
sociais sobre a importação que tenham alíquota ad valorem sejam calculadas com base
no valor aduaneiro, extrapolando a norma do art. 149, § 2o, III, a, da Constituição
Federal.
7. Não há como equiparar, de modo absoluto, a tributação da importação com a
tributação das operações internas. O PIS/PASEP -Importação e a COFINS -Importação
incidem sobre operação na qual o contribuinte efetuou despesas com a aquisição do
produto importado, enquanto a PIS e a COFINS internas incidem sobre o faturamento
ou a receita, conforme o regime. São tributos distintos.
8. O gravame das operações de importação se dá não como concretização do princípio
da isonomia, mas como medida de política tributária tendente a evitar que a entrada de
produtos desonerados tenha efeitos predatórios relativamente às empresas sediadas no
País, visando, assim, ao equilíbrio da balança comercial.
9. Inconstitucionalidade da seguinte parte do art. 7o, inciso I, da Lei 10.865/04:
“acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias
contribuições , por violação do art. 149, § 2o, III, a, da CF, acrescido pela EC 33/01.
10. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF, RE 559937, Relatora: Min.
Ellen Gracie, Relator(a) p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em
20/03/2013, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 17-10-2013)
Nesse sentido, cabe ser conhecido em parte os argumentos subsidiários da
Recorrente para que seja dado provimento parcial ao recurso na parte conhecida, para excluir da
base de cálculo do PIS/COFINS importação autuado os valores do ICMS e das próprias
contribuições.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.223 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005040/2006-31

Voto Vencedor
Conselheira Cynthia Elena de Campos.
Com relação ao parcial provimento do Recurso Voluntário para manter a autuação
quanto à base de cálculo dos tributos devidos por ocasião do despacho para consumo, peço
vênia à Ilustre Conselheira Relatora para divergir de suas conclusões, o que faço em razão dos
fundamentos abaixo demonstrados:
Conforme relatado, a controvérsia em questão versa sobre a pretensão da
Recorrente em proceder ao despacho para consumo com base de cálculo apurada sobre
depreciação do bem submetido ao Regime de Admissão Temporária com utilização econômica.
Inicialmente impera observar que não se aplica o artigo 42, II do Decreto n.o
70.235/72, como entendeu a Ilustre Relatora, uma vez que a lide resolvida através do v. Acórdão
n.o 3102-001.412 não versa sobre o mesmo lançamento e não julgou o mesmo fato gerador
objeto da autuação ora em análise, qual seja: a Declaração de Importação no 06/0237915-0/001,
de Nacionalização de Admissão Temporária, registrada em 02/03/2006.
No presente caso, foi aplicado pela Recorrente coeficiente de depreciação, que
resultou na redução de US$ 313.700,16 para US$ 198.894,21, que ao câmbio de R$ 2,1355
R$/US$ da data do registro da DI, resultou na base de cálculo no valor de R$ 424.738,60.
Por sua vez, concluiu a fiscalização que o correto seria a manutenção do valor de
US$ 313.700,16, que convertido à taxa de R$ 2,1355 R$/US$, resultou em R$ 669.906,70,
lavrando auto de infração para cobrança da diferença dos tributos, multas e contribuições.
O Recorrente abordou em razões recursais sobre a obrigatoriedade de se observar
o laudo técnico de vistoria e avaliação do bem, argumentando que “não haveria sentido em
exigir laudo técnico de avaliação, especialmente na hipótese de nacionalização, se, como quer a
fiscalização, devesse prevalecer o valor original da importação, abstraindo não apenas a
depreciação, mas também a norma expressa da Lei 9.430/96 e as regras específicas atinentes à
nacionalização dos bens importados sob o regime de admissão temporária”.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 assim prevê:
Art. 79. Os bens admitidos temporariamente no País, para utilização econômica, ficam
sujeitos ao pagamento dos impostos incidentes na importação proporcionalmente
ao tempo de sua permanência em território nacional, nos termos e condições
estabelecidos em regulamento. (sem destaques no texto original)
Alega o Recorrente que o artigo 79 acima citado visava justamente a redução dos
impostos incidentes na importação nos casos de admissão temporária.
Ocorre que no regime aduaneiro em referência foi concedido o prazo para o
adimplemento absoluto do regime aduaneiro, ou seja, a reexportação do bem importado a título
de admissão temporária ou, na opção pela extinção através do despacho para consumo, recolher
o crédito tributário constituído por meio do Termo de Responsabilidade firmado por ocasião do
registro da Declaração de Importação de Admissão Temporária para Utilização Econômica.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.223 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005040/2006-31

E, uma vez que a finalidade inicial da concessão do regime foi desviada para o
despacho para consumo, operou-se a obrigatoriedade de recolhimento dos tributos suspensos,
cessando a condição da provisoriedade da permanência do bem em território nacional.
E, justamente por esta razão, o Auditor Fiscal concluiu pela incidência do artigo
12 do Decreto Lei no 37/666.
Neste mesmo sentido estabelecia o Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo
Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de 2002 e vigente há época dos fatos em análise:
“Art. 324. Os bens admitidos temporariamente no País, para utilização econômica,
ficam sujeitos ao pagamento dos impostos de importação e sobre produtos
industrializados, proporcionalmente ao seu tempo de permanência no território
aduaneiro, nos termos e condições estabelecidos nesta Seção (Lei no 9.430, de 1996,
art. 79).
§1o Para os efeitos do disposto nesta Seção, considera-se utilização econômica o
emprego dos bens na prestação de serviços ou na produção de outros bens.
§ 2o A proporcionalidade a que se refere o caput será obtida pelo percentual
representativo do tempo de permanência do bem no País em relação ao seu tempo
de vida útil, determinado nos termos da legislação do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza.
§ 3o O crédito tributário correspondente à parcela dos impostos com exigibilidade
suspensa deverá ser constituído em termo de responsabilidade.
§ 4o Na hipótese do § 3o, será exigida garantia correspondente ao crédito
constituído no termo de responsabilidade, na forma do art. 675, ressalvados os
casos de expressa dispensa, estabelecidos em ato normativo da Secretaria da Receita
Federal. (sem destaques no texto original)
Impera observar que o registro da Declaração de Importação representa a entrada
da mercadoria no País e, nos casos de regimes especiais como a admissão temporária para
utilização econômica, o crédito tributário é constituído através da assinatura do Termo de
Responsabilidade, correspondente ao montante dos tributos federais incidentes na importação,
tomando por base o valor aduaneiro dos bens indicado na DI de admissão temporária.
Neste sentido, o Decreto-Lei o 37/66 assim dispõe:
Art.1o - O Imposto sobre a Importação incide sobre mercadoria estrangeira e tem como
fato gerador sua entrada no Território Nacional.
Art. 23 - Quando se tratar de mercadoria despachada para consumo, considera-se
ocorrido o fato gerador na data do registro, na repartição aduaneira, da
declaração a que se refere o artigo 44. (sem destaques no texto original)
Art.44 - Toda mercadoria procedente do exterior por qualquer via, destinada a
consumo ou a outro regime, sujeita ou não ao pagamento do imposto, deverá ser
submetida a despacho aduaneiro, que será processado com base em declaração

6 Art.12 - A isenção ou redução, quando vinculada à destinação dos bens, ficará condicionada ao cumprimento das
exigências regulamentares, e, quando for o caso, à comprovação posterior do seu efetivo emprego nas finalidades
que motivarem a concessão.

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.223 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005040/2006-31

apresentada à repartição aduaneira no prazo e na forma prescritos em regulamento. (sem
destaques no texto original)
Art.71 - Poderá ser concedida suspensão do imposto incidente na importação de
mercadoria despachada sob regime aduaneiro especial, na forma e nas condições
previstas em regulamento, por prazo não superior a 1 (um) ano, ressalvado o disposto
no § 3o, deste artigo. (sem destaques no texto original)
Por sua vez, o Decreto no 4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro) assim previa:
Art. 674. O termo de responsabilidade é o documento no qual são constituídas
obrigações fiscais cujo adimplemento fica suspenso pela aplicação dos regimes
aduaneiros especiais (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 72, com a redação dada pelo
Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 1o). (sem destaques no texto original)
Com isso, por ocasião do despacho para consumo devem ser recolhidos os
impostos e contribuições federais sobre o valor original informado na data do registro
da declaração de importação de admissão temporária para utilização econômica, deduzido o
montante já pago por ocasião da concessão, acrescido de juros moratórios contados a partir da
data do respectivo registro.
A DI n° 00/1078252-9, de 09/11/2000 (e-fls. 21), considerou como base de
cálculo o valor de US$ 313.700,16, observado pela Fiscalização na apuração do valor total que
deveria ser recolhido, descontando o valor pago anteriormente, o que está correto conforme
dispositivos legais invocados neste voto.
Outrossim, importante destacar que o lançamento igualmente observou a regra da
Instrução Normativa SRF no 285, de 14 de janeiro de 2003, a qual prevê expressamente que o
tempo de vida útil do bem será fixada por ocasião da concessão do regime ou de sua
prorrogação, ficando suspenso o pagamento da diferença entre o total dos impostos federais que
incidiriam no regime comum de importação dos bens e os valores a recolher.
Vejamos:
Art. 6o Poderão ser submetidos ao regime de admissão temporária, com pagamento dos
impostos de importação e sobre produtos industrializados, proporcionalmente ao tempo
de permanência no País, os bens destinados à prestação de serviços ou à produção de
outros bens.
§ 4o Os valores a serem pagos relativamente ao Imposto de Importação (II) e ao Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), serão obtidos pela aplicação da seguinte fórmula:
V - 1 x [1-(12 x U - P)} ------------- 12 x U onde:
V = valor a recolher;
I = imposto federal devido no regime comum de importação;
P = tempo de permanência do bem no País, correspondente ao número de meses
ou fração de mês; e
U = tempo de vida útil do bem, de acordo com o disposto na Instrução
Normativa SRF no 162/98, de 31 de dezembro de 1998.
§ 5o A variável "U" - tempo de vida útil do bem, constante da fórmula de que trata
o § 4o, será fixada, conforme o caso, por ocasião da concessão do regime ou de sua
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.223 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005040/2006-31

prorrogação, sendo irrelevante, para fins de enquadramento nos Anexos I e II da
Instrução Normativa SRF no 162/98, o fato de se tratar de bem novo ou usado.
(sem destaques no texto original)
§ 6o Fica suspenso o pagamento da diferença entre o total dos impostos federais
que incidiriam no regime comum de importação dos bens (I) e os valores a
recolher (V).
§ 7o O valor a recolher (V) corresponderá ao montante total do imposto devido na
importação do bem em caráter definitivo nos casos de:
I - concessão do regime de admissão temporária por prazo superior à vida útil do bem,
de acordo com a Instrução Normativa SRF no 162/98; ou
II - prorrogação do prazo de vigência do regime que resulte em sua dilação além da vida
útil do bem. (sem destaques no texto original)
Art. 7o A parcela dos impostos devida na importação, suspensa em decorrência da
aplicação do regime de admissão temporária, será consubstanciada em Termo de
Responsabilidade (TR), conforme modelo constante do Anexo I. (sem destaques no
texto original)
Aplicando a legislação demonstrada acima, denota-se que corretamente
interpretou o Ilustre Julgador a quo ao concluir que:
“.... a base de cálculo dos impostos suspensos quando da admissão temporária é o valor
declarado na declaração de importação referente ao regime de admissão temporária.
(...)
O parágrafo 3° do artigo 13 da Instrução normativa n° 285/03, ao estabelecer que “no
caso de extinção do regime mediante despacho dos bens para consumo, os impostos
incidentes na importação serão calculados com base na legislação vigente à data em
que o regime for extinto e cobrados proporcionalmente ao prazo restante de vida útil
do bem, na forma do § 49 do art. 6o”, não autoriza a alteração da base de cálculo, ou
seja, do valor do bem informado nos documentos de admissão, e já leva em conta a
depreciação do bem pelo uso, não podendo a interessada requerer nova redução do valor
em face de laudo técnico.”
Com isso, está correta a fiscalização ao manter o valor original de US$ 3l3,700.l6,
convertendo ao câmbio de RS 2,1355 RS/US$ para apurar o valor do bem no total de R$
669.906,70 e, considerando o saldo de vida útil de 50%, concluiu pela base de cálculo no valor
de R$ 334.953,35, sobre a qual apurou-se o crédito tributário objeto do lançamento de ofício,
deduzindo o valor anteriormente recolhido pela Autuada, com os devidos acréscimos legais.
É o voto vencedor.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital